Tribunal: TJES
Processo: 5018497-66.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018497-66.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RAYANI GABRIELI COGO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO FORMAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E ACESSO A CARGOS PÚBLICOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença proferida nos autos de ação ordinária ajuizada por RAYANI GABRIELI COGO, que declarou a nulidade do ato administrativo que reclassificou a autora no processo seletivo regido pelo Edital nº 039/2023/SEDU/ES. A candidata alegou que havia preenchido os requisitos exigidos no edital e que o documento exigido para comprovação do PIS/PASEP estava disponível nos sistemas da Administração. A sentença reconheceu excesso de formalismo e julgou procedente o pedido, sendo impugnada pela Administração Pública estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do ato administrativo que reclassificou candidata no processo seletivo simplificado em razão da não apresentação de documento específico exigido pelo edital, ainda que as informações materiais ali constantes fossem conhecidas e acessíveis pela Administração.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência do documento formal exigido no edital, consistente em tela extraída de sistema eletrônico contendo a qualificação cadastral do PIS/PASEP, não compromete a veracidade da informação prestada pela candidata.
4. A exigência editalícia, embora válida, não pode ser interpretada de maneira desproporcional, de forma a excluir candidata apta que comprovou materialmente o requisito, afrontando os princípios da razoabilidade e do acesso amplo aos cargos públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A exclusão ou reclassificação de candidato em processo seletivo simplificado não se justifica quando a exigência editalícia não cumprida for meramente formal e a informação essencial estiver comprovada por outros meios disponíveis à Administração.

2. O princípio da vinculação ao edital deve ser interpretado em conformidade com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e ampla acessibilidade aos cargos públicos.

3. A atuação judicial é legítima para coibir excessos de formalismo que comprometam direitos fundamentais em concursos públicos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
Nº 5018497-66.2024.8.08.0024

APELANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
: RAYANI GABRIELI COGO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente da Comarca de Vitória/ES
, nos autos da
ação ordinária
, ajuizada
pela recorrida
contra
o recorrente
, que julgou
procedentes os pedidos autorais
.

Em suas razões, o recorrente alega que a reclassificação da autora decorreu da ausência de apresentação de documento obrigatório previsto no item 9.7, IV, do Edital nº 039/2023/SEDU/ES, qual seja, a comprovação da regularidade da qualificação cadastral do PIS/PASEP, por meio de documento específico extraído do sistema eletrônico indicado no edital. Sustenta que o documento apresentado pela autora não se enquadra nas exigências, pois apresentava ressalvas e não atestava a correção cadastral, contrariando expressamente as disposições editalícias. Defende que o edital vincula a Administração e os candidatos, razão pela qual a flexibilização judicial das regras violaria os princípios da legalidade, vinculação ao edital e isonomia. Aponta que a sentença incorreu em excesso ao considerar que as informações já eram de conhecimento da Administração, ignorando o caráter objetivo do certame e a obrigação de apresentação documental em moldes uniformes a todos os candidatos. Requer, com isso, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

Muito bem. Inicialmente, verifica-se que a autora propôs ação ordinária objetivando a declaração de nulidade do ato administrativo que a reclassificou para a última posição na lista do processo seletivo deflagrado pelo Edital nº 039/2023, sob o argumento de que a exigência de novo envio da qualificação cadastral do PIS/PASEP seria indevida, uma vez que a Administração já detinha tais informações em seu sistema interno.

Sustentou que houve excesso de formalismo por parte da Comissão de Seleção, ao desconsiderar documentos já anteriormente fornecidos e acessíveis, os quais, segundo sua tese, seriam suficientes para aferir a regularidade das informações declaradas no momento da inscrição.

Constata-se dos autos que a reclassificação da parte apelada decorreu unicamente da ausência formal do
print
de tela exigido, embora o número do PIS/PASEP tenha sido informado.

A exigência do edital, embora válida, não pode ser interpretada de maneira desproporcional a ponto de afastar candidato que efetivamente comprovou o requisito material – a existência e correção do número do PIS/PASEP – apenas por não ter anexado a tela que o confirma.

Nesse sentido, a sentença impugnada aplicou corretamente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, reconhecendo que o mero descumprimento de formalidade, sem prejuízo à veracidade da informação ou à lisura do certame, não pode implicar na exclusão de candidato apto.

O afastamento da candidata apta com base apenas em formalismo exacerbado afronta os princípios que regem o acesso a cargos públicos, em especial a ampla acessibilidade.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto.

Majoro a verba honorária arbitrada na origem em 2%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios em 2% (dois por cento).